Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733802-44.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SORIANO DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA SORIANO DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LUANA SORIANO DE ARAUJO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambos qualificados no processo. Alega a parte autora que é contratante do plano de saúde oferecido pela parte requerida, estando em dia com sua obrigações financeiras. Aduz que é portadora de alteração oclusal importante, a qual se caracteriza por mordida aberta maior. Afirma que tal condição lhe traz inúmeras alterações em sua saúde, tais como disfunção têmporomandibular (ATM), bruxismo, problema no funcionamento músculo facial, problemas na saúde bucal em geral e alterações estéticas faciais. Diz que a enfermidade em comento ainda pode causar diversos prejuízos à sua qualidade de vida, tais como desgaste dos dentes, dor durante a mastigação, dores de cabeça, entre outros. Narra que já se submeteu a cirurgia Ortognática por 2 vezes, sendo que seu problema não restou solucionado. Discorre que no relatório do cirurgião dentista consta que há "um aumento do suco gengival labial na região do corpo mandibular bilateral, assim como, mobilidade em maxila bilateralmente e anteriormente, caracterizando um quadro de pseudoartrose de maxila, desalinhamento dos cotos proximais e distais bilateralmente". Argumenta que, mesmo o procedimento constando do rol da ANS, os seguintes procedimentos/itens não foram autorizados pelo requerido: 1 - PROCEDIMENTOS NEGADOS RECONSTRUCAO TOTAL DE MANDIBULA COM PROTESE E OU ENXERTO OSSEO RETIRADA DOS MEIOS DE FIXACAO (NA FACE) RECONSTRUCAO DE SULCO GENGIVO-LABIAL 2- MATERIAIS NEGADOS PONTA MICRODISSECTION ENXERTO ÓSSEO (X06) MEMBRANA BIO-GUIDE (X04) HEMOSTÁTICO BROCA DIAMANTADA (Duas Unidades) BROCA MAXICUT (Duas Unidades) BROCA LINDEMANN (Duas Unidades) MICRO LÂMINA SERRA ULTRASSÔNICA RETA MT9-13 MICRO LÂMINA ULTRASSÔNICA CURVA L R MT2R-4/MT2L-4 MICRO LÂMINA ULTRASSÔNICA RETA LONGA MT1-20 PONTEIRA DISSECTORA FLUSH TOUCH LÂMINA DE SERRA RECIPROCANTE (DUAS UNIDADE) HEMOSTÁTICO POLISSACARIDEO VEGETAL 1G (DUAS UNIDADES) ENXERTO BIO-OSS COLLAGEM 500MG (SEIS UNIDADES) PARAFUSOS DE BLOQUEIO MMF (OITO UNIDADES) Conclui que tal negativa se mostra ilegal. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: a) a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA (antecipação de tutela ou tutela cautelar), inaudita altera pars, para: a.1.) nos termos do art. 300 do CPC/15 c/c artigos 2°, III e 3°, III, “b” da Lei n.o 12.764 de 2012 , determinar a Unimed de imediato inicie o custeio do tratamento com A AUTORIZAÇÃO da realização do procedimentos e liberação dos materiais a seguir descritos; RECONSTRUCAO TOTAL DE MANDIBULA COM PROTESE E OU ENXERTO OSSEO, RETIRADA DOS MEIOS DE FIXACAO (NA FACE), RECONSTRUCAO DE SULCO GENGIVO-LABIAL, PONTA MICRODISSECTION ENXERTO ÓSSEO (X06), MEMBRANA BIO-GUIDE (X04), HEMOSTÁTICO, BROCA DIAMANTADA (Duas Unidades), BROCA MAXICUT (Duas Unidades), BROCA LINDEMANN (Duas Unidades), MICRO LÂMINA SERRA ULTRASSÔNICA RETA MT9-13, MICRO LÂMINA ULTRASSÔNICA CURVA L R MT2R-4/MT2L-4, MICRO LÂMINA ULTRASSÔNICA RETA LONGA MT1-20, PONTEIRA DISSECTORA FLUSH TOUCH, LÂMINA DE SERRA RECIPROCANTE (DUAS UNIDADE), HEMOSTÁTICO POLISSACARIDEO VEGETAL 1G (DUAS UNIDADES), ENXERTO BIO-OSS COLLAGEM 500MG (SEIS UNIDADES), PARAFUSOS DE BLOQUEIO MMF (OITO UNIDADES), obedecendo as prescrições estabelecidas pelos profissionais especializados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), nos termos do nos termos do art. 536 e 537 do CPC/15; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em primeira análise, que a razão não assiste à parte autora. De fato, conforme narrado pela parte autora, os procedimentos em comento estão previstos no rol de cobertura obrigatória da ANS. Entretanto, quando da solicitação de tais procedimentos, houve divergência entre o médico da parte autora e a operadora ré. Desta feita, aplicou-se o disposto no artigo 6a da RN 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS que 424, que assim dispõe: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. A junta em comento é formada por três profissionais, quais sejam, o assistente (médico da autora), o da operadora e o desempatador, nos termos do §1o da referida Resolução. Conforme documento juntado ao processo (id. 104923779), se verifica que a requerida, à primeira vista, seguiu corretamente o que prevê a referida Resolução. Ante a divergência de opiniões, formou a junta médica, sendo que o desempatador deu parecer favorável à operadora no tocante à negativa dos procedimentos/itens listados pela parte autora em sua petição inicial. Destaque-se que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de observância da cobertura assistencial, conforme dispõe o artigo 6o, §4o da norma em discussão. Diante desses fatos, não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade na conduta da parte requerida. Eventual incorreção das conclusões a que chegou a junta não pode ser verifica de plano, tratando-se de matéria eminentemente técnica. Por fim, soma-se a esta argumentação o fato de que não consta do relatório médico da autora a informação de que o procedimento se reveste de caráter urgente, apto a atrair a necessidade de seu deferimento em tutela antecipada. Ausentes ambos requisitos, a tutela não prospera, motivo pelo qual a INDEFIRO. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora declarou possuir R$ 370.420,92 em bens e direitos, conforme declaração de id. 104923752. A requerente possui veículo automotor, poupança com quantia significativa depositada, além de ser servidora pública distrital. Não se pode afirmar, assim, que é hipossuficiente nos termos da Lei. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem realmente necessita, haja vista que seus custos são divididos por todas a coletividade. Diante disso, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Concedo prazo de 15 dias para que seja juntado comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Ficam as partes intimadas.” A Agravante sustenta que as cirurgias ortognáticas resultaram nas seguintes sintomatologias: cefaléia, quadro evolutivo de dores articulares, dificuldade mastigatória, evento de liuxação auto-redutive, limitação de abertura bucal, mordida profunda e crepitação bilateral em corpo mandibular. Salienta que, devido a essa situação, o especialista que a acompanha prescreveu procedimento cirúrgico corretivo funcional. Afirma que o procedimento é coberto pelo plano de saúde e que a diretriz da ANS não pode ser tida como condição essencial para a sua autorização. Acrescenta que, apesar de não ter sido consignada a urgência no relatório médico, a postergação da cirurgia agrava os seus problemas de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal “PARA OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE AGRAVADO A REALIZAR A CIRURGIA DA AGRAVANTE NOS MOLDES DETERMINADOS PELO ESPECIALISTA CIRURGIÃO, bem como, que seja deferido os benefício da assistência judiciária gratuita”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A cirurgia não foi prescrita em caráter de urgência, consoante se colhe do relatório médico que embasa o pleito de tutela provisória, in verbis: “Solicito autorização de internamento hospitalar para LUANA SORIANO DE ARAÚJO, portadora de alteração oclusal importante, caracterizada por mordida aberta anterior. A referida paciente foi submetida a cirurgia Ortognática por 02 duas vezes e apresenta-se com a seguinte sintomatologia: cefaléia, quadro evolutivo de dores articulares (ATM), dificuldade mastigatória, eventos de luxação auto-redutive, limitação de abertura bucal, mordida profunda e crepitação bilateral em corpo mandibular. Ao exame físico intra-bucal verifica-se aumento de volume em sulco gengivo labial na região de corpo mandibular bilateral. Observa-se ainda mobilidade em maxila bilateralmente e anteriormente, caracterizando um quadro de pseudo-artrose de maxila. Nos achados radiográficos e tomográficos observa-se desalinhamento dos cotos proximais e distais bilateralmente. Diante do quadro clínico e radiográfico conclui-se que houve um quadro de perda da fixação antes da consolidação óssea, necessitando intervenção para remoção das placas e parafusos atuais e substituição dos mesmos por um sistema com maior suporte de carga e enxertia óssea com enxerto de crista ilíaca anterior para correção da pseudo artrose de maxila e reposicionamento inferior. Por isto, foi feita a preparação ortodôntica inicial dos arcos dentários para ser realizado o procedimento cirúrgico corretivo funcional. O procedimento cirúrgico está marcado para o dia 01 de Agosto de 2021. Hipóteses Diagnósticas CID10 Prognatismo Maxilar K07.1 Anormalidade Dento-facial K07.5 Transtornos de Articulação Temporomandibular K07.6 Procedimento Solicitado Código CBHPM Osteotomia tipo Le Fort I 3.02.08.05-0 Osteotomia segmentar da maxila 3.02.08.04-1 Osteoplastia para prognatismo mandibular (x 2) 3.02.08.02-5 Reconstrução de Sulco Gengivo-labial 2x 3.02.01.08-0 Retirada de Meios de Fixação 2x 3.02.07.21-5 Osteoplastia de mandíbula 3.02.09.02-1 Reconstrução total de mandíbula com enxerto ósseo 3.02.08.11-4 Nestes procedimentos, acima relacionados, necessitaremos dos seguintes materiais especiais para a fixação óssea dos fragmentos a serem osteomizados: 01 – PONTEIRA DISSECTORA FLUSH TOUCH 01 – TUBO ANESTESIA ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE 01 – REGULADOR DE FLUXO P/ PIEZO ELETRICO-MECTRON 01 – MICRO LAMINAS SERRA ULTRASSONICA RETA MT9-13 02 – MICRO LAMINAS ULTRASSONICA CURVA L R MT2R-4/ MT2L-4 02 – MICRO LAMINAS ULTRASSONICA RETA LONGA MT1-20 01 – REGULADOR DE FLUXO P/ PIEZOELETRICO 02 – FIO DE AÇO No 0 E 1 02 – LAMINA DE SERRA RECIPROCANTE 02 – LAMINA DE BASE DIREITA/ ESQUERDA 02 – BROCA DIAMANTADAS 02 – BROCA MAXICUT 02 – BROCA DE LINDERMANN 02 – HEMOSTATICO POLISSACARIDEO VEGETAL 1G – (HAEMOCER) 06 – ENXERTO BIO-OSS COLLAGEM 500MG 04 – MEMBRANA BICAMADA 30X40 BIOGIDE 02 – MICRO PLACA BUTTRES 7F DIREITO/ESQUERDO 02 – MICRO PLACA PREBENT DIREITA/ESQUERDA 01 – MICRO PLACA CHIN 4F 02 – PLACA BOUBLE ROW 2.0MM 32 – PARAFUSOS AUTOPERFURANTES 1.6MM X 5MM X 6MM 20 – PARAFUSOS AUTOPERFURANTES 2.0MM X 6MM X 8MM 08 – PARAFUSO DE BLOQUEIO MMF 01 – SENSOR BIS OBS: Ressalto ser indispensável seguir a especificação supracitado. Sugestão de empresa fornecedora: · GYNMED (OSTEOMED) Contato: (62) 99414.8000/ Frederico do Vale OBS: Favor realizar orçamento e posterior liberação de materiais apenas com a empresa citada anteriormente, ressaltando que não acataremos nenhuma outra que porventura o convênio venha a indicar.” Não se divisa, pois, risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se ressaltar que somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Note-se que o instituto da tutela antecipada tem natureza extraordinária e só se justifica processualmente antes da citação quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator